Tribunal: TJMT
Processo: 1006794-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006794-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOAO STROHER - CPF: 383.944.051-34 (AGRAVANTE), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE CONFLITOS AGRÁRIOS DA COMARCA DE CUIABÁ – INDÍCIOS DE CONFLITO COLETIVO – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1º e 2º o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão aqui posta se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual se constata a vulnerabilidade das partes.

Logo, versando a lide sobre típica demanda possessória com pluralidade de partes e de natureza agrária, não há dúvida da competência perante a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Noutro giro, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “não só a pluralidade de partes nos polos das lides possessórias, mas também a tensão social, se mostram suficientes para se firmar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que se estende apenas às causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, nos termos do Art. 1º, III do Provimento 004/2008/CM e do Art. 2º da Resolução nº 007/2008 (...)”.

Desta forma, da análise dos autos, possível concluir que a demanda se trata de interesse coletivo, razão pela qual deve ser processada e julgada na 2º Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAO STROHER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1000901-32.2022.8.11.0087, movida em seu desfavor por ADENILSON DA SILVA MELO, que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da 2º Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT, por entender que a área objeto desta ação é alvo de conflito coletivo.

Em suas razões, sustenta o agravante que o feito não se enquadra como conflito coletivo, uma vez que não haveria coletividade direta envolvida nos presentes autos, devendo ser mantida a competência na Vara Única de Guarantã do Norte-MT.

Além disso, sustenta que o feito se encontra maduro para julgamento, vez que não preenche seu requisito básico de existência, ou seja, não há comprovação de propriedade, tendo em vista que a matrícula juntada na inicial seria falsa e foi cancelada pelo Poder Judiciário em 19.12.2023, nos autos do processo CIA 007112545.2023.8.11.0000.

Assim, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela a pretensão recursal, dando efeito ativo ao recurso, determinando a continuidade de seu processamento junto ao juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT ou então o efeito suspensivo, suspendendo o feito de origem até que se analise o presente agravo, evitando tramitações desnecessárias para a Vara especializada de direito agrário.

No mérito, requer o reconhecimento da competência da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, para processar e julgar o presente feito, bem como defende a improcedência da ação ou sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do CPC.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 160175680).

Contraminuta da parte agravada (ID 209913663).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 213672694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por ADENILSON DA SILVA MELO em face de JOÃO STROHER E OUTROS não identificados, alegando ser legítimo proprietário do imóvel rural situado no município de Novo Mundo/MT, com área total de 3.388,00 hectares (objeto da lide), conforme Matrícula 2624.

Aduz que, hoje, a área de propriedade do requerente encontra-se ocupada por terceiros, que a invadiram e exercem a posse de forma injusta e clandestina.

Alega que há averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de uma Ação Discriminatória nº. 0000015-11.1976.4.01.3600 (Av-02/2624) ingressada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em outubro/1976, que originou o mandado de Sequestro (Av-03/2624), movida em desfavor do Sr. Walfredo Raimundo Adorno e outros, perante a Justiça Federal do Estado de Mato Grosso – Seção judiciária de Cuiabá-MT e que referida ação averbada, tinha por objetivo a individualização de terras públicas e particulares, de uma área de 423.000 há dentro dos limites e confrontações da “Gleba Divisa/Cristalino”.

Relata que em 19 de agosto de 2010 com o advento da Lei Federal 12.310/2010, que autorizou a União Federal a doar áreas do domínio Federal ao Estado de Mato Grosso, especificamente a “Gleba Cristalino/Divisa”, objeto da ação discriminatória, o INCRA, a UNIÃO, o ESTADO DE MATO GROSSO e o INTERMAT, requereram em conjunto e expressamente ao Juízo Federal a extinção do feito sem julgamento de mérito, face o desinteresse do INCRA e da UNIÃO sobre a referida Gleba e posteriormente sobreveio sentença (01/05/2015) que extinguiu o feito sem apreciação de seu mérito, por reconhecimento de perda superveniente de seu objeto.

Prossegue argumentando que houve a interposição de recurso de apelação na data de 26/10/2016, que foi recebido sem efeito suspensivo e encontra-se pendente de julgamento e que apesar da União doar ao Estado de Mato Grosso as áreas de domínio federal nas glebas denominadas Maiká e Divisa/Cristalino, o fez nos exatos limites que desde sempre teve conhecimento, não ultrapassando, portanto, as áreas delimitadas antes do ajuizamento da discriminatória.

Aduz que o impasse criado com o Ajuizamento da Discriminatória e, logo depois, com a gravura de sequestro em todos imóveis pertencentes a Gleba Divisa/Cristalino, desencadearam uma enxurrada de ocupações ilegais, práticas de esbulho possessórios e outros atos relativos a posse em outros imóveis na redondeza da gleba.

Narra que apesar de ser o proprietário do imóvel não conseguiu pela via extrajudicial êxito em tomar posse da sua propriedade, seja pelo fato de já haver posse injusta praticada por terceiros confinantes, seja pela oposição a posse, e/ou pela inviabilidade de pacificidade extrajudicial.

Defendeu que a prova do domínio é inconteste, tendo em vista a aquisição pelo autor do imóvel, cujo título dominial encontra-se devidamente consignado através da procuração pública e instrumento particular de compra e venda, bem como pela demonstração da sua localização exata, com as confrontações e levantamentos da área.

Assim, requereu, liminarmente: (a) imissão na posse do requerente no imóvel rural citado; (b) indisponibilidade do imóvel rural; (c) penhora dos frutos e rendimentos produzidos na referida área rural; (d) embargo/bloqueio judicial na área e (e) indisponibilidade dos bens do requeridos no montante de R$ 5.945.000,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais). No mérito, requer seja julgada procedente a ação, imitindo-se, por definitivo, o requerente na posse do imóvel.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido.

Petição de terceiro interessado ao ID 83588996, apresentado pelo Município de Novo Mundo/MT, requerendo sua habilitação na qualidade de “amicus curiae”, uma vez que o município vem buscando a regularização fundiária de seu município.

Aduz que há títulos de propriedades irregulares na região, motivo pelo qual há uma comissão de regularização fundiária neste município, com o fito de que as decisões sobre conflitos possessórios levem em consideração a função social da posse, eis que está sendo discutidas terras públicas.

Relata que a matrícula apresentada nos presentes autos originam-se de matrículas registradas em Cuiabá, sendo que estes títulos não possuem Certidão de Legitimidade e Origem emitidos pelo INTERMAT. Defendeu que desde 1º de Abril de 1971, conforme entendeu o STJ por meio da decisão acima replicada, quando da edição do Decreto-Lei nº 1164, as faixas de terra encravada dentro do limite de 100 Km (cem quilômetros) de largura da BR-163 e que incluem a Gleba Divisa já estariam integradas ao patrimônio federal, de modo qualquer matrícula incidente nesta área, como é o caso da apresentada nos autos é nula de pleno direito, visto que as terras devolutas federais são inalienáveis e somente perderiam esta característica nos termos da lei.

Bem por isso, requereu ao final a intimação do Estado de Mato Grosso e do INTERMAT para que manifestem acerca da existência de interesse no feito e sobre a validade da cadeia dominial do título apresentado antes do cumprimento do Mandado de Imissão de Posse determinado por este juízo.

O município requereu urgência na análise do pedido de habilitação, eis que o documento apresentado na inicial restou comprovado a falsidade, conforme ação discriminatória n° 00.00.04321-4.

O sr. JOÃO STROHER, ora requerido, postulou pela suspensão da decisão de concessão da liminar, diante dos fatos narrados pelo município de Novo Mundo, consignando que o título apresentado é inidôneo, inclusive reconhecidamente na Ação Discriminatória. Decisão ao ID 83785406, restou determinada a suspensão da decisão, bem como a intimação do autor para manifestar-se acerca pedido de “amicus curiae”.

Contestação apresentada pelo Requerido, suscitando preliminarmente: (a) a suspensão da liminar (b) o cancelamento da distribuição diante da ausência de pagamento das parcelas (c) a retificação do valor da causa, para R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) (d) sejam incluídos como terceiros interessados o Município de Novo Mundo, o Estado de Mato Grosso, União e todos os confrontantes da área litigada para que se manifestem no feito (e) ilegitimidade ativa do autor e falta de interesse de agir. No mérito, aduziu que exerce a posse mansa, justa e pacífica da área desde 1996 e que a matricula apresentada é nula, eis que foi fruto de fraude. Requereu a improcedência, e subsidiariamente o reconhecimento da usucapião apresentada pelo demandado.

Ao analisar os autos, o Magistrado a quo declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da 2º Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT, por entender que a área objeto desta ação é alvo de conflito coletivo, tanto que o Município de Novo Mundo informou que vem buscando a regularização fundiária das referidas áreas e alertou sobre o risco de conflito armado (id 83758955), o que demonstra a relevância e precipuamente a tensão social que envolve o conflito.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Acrescento, ainda, que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Consoante a Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1º e 2º o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Neste sentido também foi a Resolução nº 006/2014/TP editada 09.05.2014 e publicada em 12.05.2014.

“Art. 1°. O funcionamento da Vara Especializada em Direito Agrário será regido pelo disposto na presente Resolução.

Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.

Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

(...) Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Nesse contexto, o Juízo a quo, por entender estar demonstrado o caráter coletivo do litígio agrário, declinou da competência para a Vara Especializada na Capital.

De fato, para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão aqui posta se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual se constata a vulnerabilidade das partes.

Logo, versando a lide sobre típica demanda possessória com pluralidade de partes e de natureza agrária, não há dúvida da competência perante a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2ª VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor. 2- É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.” (TJ-MT - AI: 10004894220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense. Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais. A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência. Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10122873420198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Noutro giro, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“Inicialmente, em que pese as alegações do agravante acerca da causa madura, sobretudo, quanto a ausência de comprovação de propriedade, tendo em vista que a matrícula juntada na inicial seria falsa e foi cancelada pelo Poder Judiciário, vislumbro que tal questão demanda maior dilação probatória e de uma apreciação adequada que não se encontra nesta fase de cognação sumária.

No caso sob análise, a meu ver, não só a pluralidade de partes nos polos das lides possessórias, mas também a tensão social, se mostram suficientes para se firmar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que se estende apenas às causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, nos termos do Art. 1º, III do Provimento 004/2008/CM e do Art. 2º da Resolução nº 007/2008 (...).

Nesta senda, observa-se dos autos que o Município de Novo Mundo, na qualidade de “Amicus Curiae”, informou que vem buscando a regularização fundiária das referidas áreas e alertou sobre o risco de conflito armado (id 83758955), diante disso, vislumbro que o conflito acerca da área objeto da lide dispõe de evidência de tensão social relevante.

Desse modo, embora o conflito instaurado se esteie em primeiro plano a interesses individuais, no caso dos autos, há indicativos de que a demanda envolva interesses coletivos, principalmente tensão social, justificando o deslocamento da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário.”

Desta forma, da análise dos autos, possível concluir que a demanda se trata de interesse coletivo, razão pela qual deve ser processada e julgada na 2º Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024